Tribunal: STF
Processo: HC 188558
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vilson Marcos Matias dos Santos, advogado, em benefício de Luiz Augusto Torres Andrade, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.6.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 581.679, Relatora a Ministra Laurita Vaz:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
    1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.
    2. A decretação da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – na hipótese, salientaram as instâncias ordinárias que os ‘agentes que, mediante surpresa, deflagram diversos disparos de arma de fogo na vítima enquanto essa encontrava-se em plena calçada pública’. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    3. Ademais, a segregação provisória também foi justificada pelo fundado receio de reiteração delitiva, tendo sido ressaltado que os autores do crime de homicídio em epígrafe ‘também seriam os responsáveis por outros delitos, (homicídios e tráfico de entorpecentes), além de ter o Paciente sido preso portando, ilegalmente, portando arma de fogo – pelo que, inclusive, já foi condenado no processo nº 0501717-46.2019.8.05.0146’.
    4. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada”.
    2. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado, e ressalta a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Argumenta que o paciente “sempre se curvou as ordens emanadas do poder judiciário, e estando preso em ambiente inóspito, agravado ainda mais, pela falta de salubridade no cárcere onde o índice de transmissibilidade de doenças é alto, coloca em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, e da população em geral, neste momento de pandemia do novo coronavírus, o COVID-19” (sic).
    Sustenta que as “provas coligidas aos autos durante a instrução processual foram insuficientes para afirmar a participação do paciente na senda delituosa, e nada, absolutamente nada, foi produzido na seara judicial da existência de indícios suficientes de autoria ou de sua participação no delito”.
    Assinala que a prisão do paciente seria “FATO ISOLADO em sua VIDA, NÃO existe REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL OU QUAISQUER OUTRA AÇÃO PENAL ANTERIOR a esta PRISÃO, e o processo nº 0501717-46.2019.8.05.0146, por porte ilegal de arma de fogo, referido no acordão acima, cuja a condenação restou em duas penas restritivas de direito, ocorreu no momento do cumprimento do mandado de prisão ora combatido neste mandamus, sendo, infundada a alegação de Habitualidade Delitiva.
    O discurso judicial que se apresenta puramente teórico, carente de real elemento de convicção, não justifica a prisão. A gravidade genérica do delito, a repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal e a repercussão social dos fatos, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar, geram constrangimento ilegal” (sic).
    Assevera: “trata-se de paciente com profissão lícita definida em três empregos constituídos, (sendo um concursado, e os outros dois empregos técnicos – técnico em radiologia) bons antecedentes, esse fato é uma acusação isolada em sua vida, nascido, residente e domiciliado no distrito da culpa, família constituída com filho em idade escolar, o que demonstra fortes laços com o distrito da culpa, e nada incute, que em liberdade venha frustrar os desígnios da justiça, demonstrado inclusive no momento do cumprimento de sua prisão, quando foi localizado no trabalho a cinco meses da data do cometimento do delito, injustamente atribuído ao paciente”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) REQUER a concessão da ordem de habeas corpus, EM CARÁTER LIMINAR, a fim de que seja REVOGADA a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente LUIZ AUGUSTO DE TORRES ANDRADE.
    Na eventualidade, seja CONVERTIDA A PRISÃO PREVENTIVA em MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, nos termos do art.319 do CPP, até o julgamento final.
    De igual modo, Requer que seja oficiado a Ministra Laurita Vaz, componente da Sexta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n° HC 581.679/BA), autoridade coatora, para prestar os informes judiciais, e após seja encaminhado para Procuradoria de Justiça para o imprescindível parecer, submetendo ao colegiado o julgamento do presente mandamus, confirmando no mérito a liminar pretendida, para que o paciente responda em liberdade a ação penal em seu desfavor até o trânsito em julgado.
    Por fim, em pedido alternativo, caso V. Exa. entenda pelo não conhecimento do presente writ, CONCEDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, em face da existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado”.
    3. Em 14.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal, requisitou informações ao juízo de origem: “À luz das informações trazidas pelo impetrante, solicitem-se informações ao Juízo de origem a respeito da condição de saúde do paciente, considerando a Recomendação nº 62 do CNJ”.
    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. O paciente e corréus foram denunciados, tendo o Ministério Público a eles imputado “a conduta típica descrita no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal Brasileiro, aduzindo, em síntese, que os acusados, em união de desígnios, no dia 21 de abril de 2019, mediante disparos de arma de fogo, ceifaram a vida de Iata Anderson dos Santos Pedro.
    Averba, assim, que na referida data, por volta as 08h58min, na rua Tancredo Neves, bairro Jardim São Paulo, nesta cidade, a vítima Iata Anderson estava na frente da residência do seu amigo Fagner, acompanhado deste e de outras pessoas, ocasião em que cinco indivíduos dentro de um carro Sandero, de cor preta, alguns destes portando armas de fogo, desceram do veículo e efetuaram diversos disparos contra o ofendido Iata, o qual faleceu no local em decorrência das perfurações.
    Aponta que na noite do dia 20 de abril de 2019, o nacional Fábio Almir Santos Lopes, conhecido como Fábio Bujão, líder de grupo de extermínio e de tráfico de drogas, deslocou-se numa motocicleta até o local em que Iata Anderson conversava com um colega conhecido como Jackson Negão, no bairro Jardim São Paulo. Na ocasião em que chegou perto destes, sacou uma arma de fogo e apontou-a para Iata, contudo, este conseguiu dar um soco no braço de Fábio, derrubando a arma, a qual caiu e foi resgatada por Jackson Negão, tendo este efetuado disparos contra Fábio Bujão, ceifando-lhe a vida.
    Aduz que no dia seguinte, 21 de abril, o grupo que era liderado por Fábio Bujão reuniu-se no velório deste e planejou matar Iata Anderson como vingança. Assim, logo em seguida, conforme demostram as imagens anexadas ao procedimento investigativo, os ora denunciados e outro indivíduo ainda não identificado saíram do local onde velavam o corpo de Fábio Bujão, deslocaram-se até a residência de Fagner e lá, ao avistarem Iata Anderson, consumaram os seus intentos, vingando a morte de Fábio Bujão.
    Diante disso, indica que os imputados agiram por forte desejo vingativo, vez que planejaram e praticaram o crime como forma de retaliar a morte de seu amigo, revelando a torpeza da ação. Ademais, refere que os denunciados não ofereceram possibilidade de defesa à vítima, que foi encurralada dentro da residência do seu amigo Fagner, e foi friamente alvejada por inúmeros projéteis de armas de fogo, principalmente no crânio.
    Por fim, destaca que conforme as imagens apresentadas, os denunciados Rafael Medrado, Fabiano, mais conhecido como ‘Paulista’ e Wesley desceram do carro e dispararam contra o ofendido, enquanto o acusado Luiz Augusto, conhecido como ‘Lulinha’, ficou próximo ao veículo em companhia do motorista, ainda não identificado”.
    Em 29.8.2019, o juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus:
    “No caso em apreço, inicialmente deve-se analisar a existência do fumus comissi delicti, ou seja, se há indícios da autoria delitiva e a prova a materialidade.
    Quanto a esta, é certa e determinada através dos depoimentos e laudo de exame necroscópico de fls. 37/39 acostados ao requerimento, atestando que o fato efetivamente existiu.
    Quanto àquela, no caso, os indícios da autoria, da mesma forma, as imagens e o Relatório de Investigação Criminal de fls. 7/27 convergem no sentido de indicar os representados como sendo os possíveis autores. [...]
    Vale destacar que versam a representação acerca de suposta prática de crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), em que o próprio modus operandi do crime já autorizaria a decretação da prisão preventiva (agentes que, mediante surpresa, deflagram diversos disparos de arma de fogo na vítima enquanto essa encontrava-se em plena calçada pública).
    Outrossim, os autos narram a prática de homicídios e tráfico de entorpecentes na localidade pelos supostos autores do homicídio, a evidenciar a reiteração na prática deletéria, sendo a preventiva, inclusive, um melo de evitar que continuem delinquindo e, também, de dar uma resposta à sociedade, corno forma de assegurar a paz social”.
    O paciente foi pronunciado, sendo mantida a prisão cautelar. Ao ter por idônea a fundamentação apresentada para a prisão do paciente, o Tribunal de Justiça da Bahia assentou:
    “No caso em testilha, o Paciente, como delineado, teve a prisão decretada por imputação de conduta delitiva tipificada como homicídio, em sua forma qualificada, delito este que, conforme o artigo 121, § 2º, VI, do Código Penal sujeita o agente a apenamento máximo, em tese, assaz superior ao piso de 04 (quatro) anos de privação libertária, enquadrando-se o caso na hipótese prevista no art. 313, I, do Código de Processo Penal.
    A materialidade delitiva e a respectiva autoria, in casu, foram bem delineadas no decreto prisional, revelando que o Paciente foi identificado por filmagens no local do fato, em associação com aqueles que seriam os coautores, além de reunir elementos indicativos comunhão de desígnios com aqueles para o desiderato ilícito, convicção reforçada pelo quanto registrado nas informações judiciais (ID 6462479), no sentido de que as investigações, abrangendo perícia em seu celular, já teriam identificado os vínculos delitivos entre os acusados.
    Não fosse o suficiente, a questão concernente a não ser o Paciente o efetivo autor do fato, como delineado na impetração, respeita à incursão analítica sobre a autoria delitiva, o que refoge ao âmbito de utilização do habeas corpus, no qual a ausência indiciária de autoria, para desconstituir o recolhimento cautelar, há de ser latente, prontamente identificável. (...)
    Sob essas circunstâncias, valendo-se a decisão pelo decreto preventivo da específica autoria indiciária colhida a partir de elementos probatórios iniciais, não há como se afastar a constatação do fumus commissi delicti ali identificado com arrimo em suposta negativa de efetiva autoria, o que, ao revés, somente se reserva ao mérito da própria ação penal em que se apura a infração penal.
    Por outro lado, quanto aos fundamentos do recolhimento acautelatório, ao decretar a prisão combatida, o Juízo primevo considerou a necessidade de preservação da ordem pública, em face da gravidade em concreto da conduta empreendida pelo Paciente e de sua periculosidade para tanto se valendo de elementos objetivos, ligados, como adrede descrito, ao modus operandi, (articulação com os comparsas para surpreender a vítima em plena via pública) e habitual dedicação delitiva, eis que presentes indícios de que os mesmos autores do fato também seriam os responsáveis por outros delitos, (homicídios e tráfico de entorpecentes), além de ter o Paciente sido preso portando, ilegalmente, portando arma de fogo – pelo que, inclusive, já foi condenado no processo nº 0501717-46.2019.8.05.0146.
    Não há dúvida de que o histórico delitivo do Paciente, aliado à conduta específica que empreendeu, representa elemento idôneo de prospecção de sua periculosidade para além daquela ínsita ao próprio núcleo normativo do crime que lhe é imputado, justificando a decretação do recolhimento preventivo, como forma de preservação da ordem pública”.
    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Como se percebe, a decretação da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – na hipótese, salientaram as instâncias ordinárias que os ‘agentes que, mediante surpresa, deflagram diversos disparos de arma de fogo na vítima enquanto essa encontrava-se em plena calçada pública’.
    Ademais, a segregação provisória foi justificada pelo fundado receio de reiteração delitiva, tendo sido ressaltado que os autores do crime de homicídio em epígrafe ‘também seriam os responsáveis por outros delitos, (homicídios e tráfico de entorpecentes), além de ter o Paciente sido preso portando, ilegalmente, portando arma de fogo – pelo que, inclusive, já foi condenado no processo nº 0501717-46.2019.8.05.0146’. (…)
    Assim, demonstrada pela instância originária, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011”.
    6. As instâncias competentes concluíram presentes os requisitos legais para a prisão cautelar.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e presentes os requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, considerado o outro processo no qual foi condenado, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    8. Quanto à questão da pandemia da Covid-19, ao prestar as informações nestes autos, o juízo de origem da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA afirmou que “a Direção do Conjunto Penal de Juazeiro-BA forneceu Relatório Médico indicando que o paciente (…) apresenta-se em boas condições de saúde física e mental, afebril, normotenso, normocárdico e com sinais vitais estáveis”.
    No relatório médico, consta: “Durante o tempo de permanência nesta unidade prisional, como consta em registro histórico de triagem, médicos e de enfermagem não apresenta comorbidades, (…) não fazendo uso de medicamentos durante o período, mesmo tendo disponibilidade para atendimentos pela clínica médica, psiquiatria, psicologia e enfermagem”. Descabe, portanto, cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. AGRAVANTE QUE NÃO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DO COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.919-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora